Tribunal: TJPA
Processo: 0117028-50.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0117028-50.2015.8.14.0049

APELANTE: JORGE FABIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRAZO SUPERIOR AO LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 109, INCISO VI; E ART. 117, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por JORGE FÁBIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena definitiva de 15 (quinze) dias de PRISÃO SIMPLES pela prática do crime previsto no art. 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Vias de Fato).

Consta nos autos, que no dia 27/10/2015, por volta de 10:45 horas, os agentes de trânsito JHONNYS DE SOUZA SANTOS e LUIS CARLOS PANTOJA MAIA, estavam de serviço na Avenida Marechal Deodoro, no município de Santa Izabel/PA, ocasião em que o apelante JORGE FÁBIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, chegou ao local visivelmente embriagado e drogado, tendo, desferido um soco na parte de trás do pescoço de LUIS CARLOS PANTOJA MAIA.

O agente JHONNYS interveio na situação para defender o seu colega de trabalho, ocasião em que, o Acusado também tentou agredi-lo, porém foi imobilizado e encaminhado para a Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observados os procedimentos legais.

JORGE FÁBIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE, foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Vias de Fato).

Apelou pleiteando a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, artigos 107, IV; 109, VI, e 117, I, do CP.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Crime apenado com detenção não necessita da figura do revisor, art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A Defesa do acusado JORGE FÁBIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE entende que, apesar de ter sido condenado, o direito estatal de prosseguir com a pretensão punitiva, encontra-se prescrita.

Alegou que, foi aplicada ao Apelante, a PENA definitiva de 15 (quinze) dias de PRISÃO SIMPLES. Ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, entre a data do fato (27/10/2015 – Fls. 73/75) e o recebimento da denúncia (31/10/2018 – Fls. 77).

Assiste razão ao apelante, vejamos.

A data do fato ocorreu em 27/10/2015.

O recebimento da denúncia ocorreu em 31/10/2018.

O lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia foi de 03 (três) anos e 04 (quatro) dias.

No caso em análise, ocorreu a extinção da punibilidade, pela prescrição, em razão do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença, ser superior a 03 (três) anos, conforme prevê o art. 109, VI do Código Penal.

Com base no art. 107, IV; art. 109, inciso VI; e art. 117, I, todos do Código Penal declaro extinta a punibilidade.

CÓDIGO PENAL:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

O art. 117, I, do Código Penal, ressalta tal prescrição, in totum:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). [...]

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou provimento para declarar extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 17/05/2022